Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0709273-53.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: ELISANGELA ARAUJO DA FONSECA PACIENTE: WASHINGTON DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WASHINGTON DE ALMEIDA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), a qual determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente nos autos do processo de execução n. 0401321.51.2024.8.07.0015. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 10-março-2024 (ID 56693133). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria (certidão de ID 56701829). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. Registre-se que a Defesa não juntou autos sequer a decisão objeto da impetração, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal, tais como a decisão que decretou a prisão do paciente, mandado de prisão expedido/cumprido, cópias da ação penal referência, dentre outros. 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes. 3. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático. 4. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator